Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONEXÃO. ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL POR INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO.
1. Se a curadoria de ausentes incluiu, devidamente, em sua defesa, as partes executadas na execução embargada, que, citadas por edital, não compareceram aos autos, bem como se restou demonstrada nos autos a existência de relação jurídica com a apelante, já que consta sua participação no acordo extrajudicial e nas notas promissórias objeto de execução, não há que se falar em sua ilegitimidade ativa.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Assim, analisar matérias não discutidas, que não são passíveis de ser verificadas de ofício, resultaria em supressão de instância.
3. Aparelhada a execução com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão.
4. Ausente comprovação da inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão do título executivo extrajudicial, bem como acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
5. Apelo não provido.